Tribunal: TJSP
Processo: 0006492-90.2024.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução Penal. Agravante absolvido em razão da imputação genérica de subversão à ordem e disciplina, além de inobservância de deveres, a mais de cinquenta sentenciados. Indicada vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Ministério Público que alega não se tratar de sanção coletiva. Omissão. Inocorrência. Inconformismo da acusação com a leitura probatória

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em Execução Penal. Agravante absolvido em razão da imputação genérica de subversão à ordem e disciplina, além de inobservância de deveres, a mais de cinquenta sentenciados. Indicada vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Ministério Público que alega não se tratar de sanção coletiva. Omissão. Inocorrência. Inconformismo da acusação com a leitura probatória e teses jurídicas adotadas. Embargos rejeitados.